Tribunal: STF
Processo: ARE 1508352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO CHURNING. CRIME CONTRA SISTEMA FINANCEIRO. SEQUESTRO DE BENS. EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ. PATRIMÔNIO LÍCITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LIBERAÇÃO DA MEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O sequestro, no direito processual penal, é medida cautelar de natureza patrimonial, que tem por escopo, na essência, evitar que os infratores tenham enriquecimento sem causa decorrente da prática de crimes. O sequestro diz respeito ao patrimônio adquirido com recursos ilícitos pelo autor do crime. A função da referida medida assecuratória é impedir a fruição do provento do crime e é meio para assegurar, ao final da persecução, a reparação dos danos causados.



    2. O art. 91, inciso II, alínea b, do Código Penal, afirma ser efeito da condenação a perda, em favor da União, de qualquer bem que constitua produto do crime ou proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé.



    3. Não obstante as alegações de propriedade legítima e de boa fé do apelante, a sentença proferida nos embargos do terceiro foi devidamente fundamentada e aplicada nos exatos termos do Código Penal e de Processo Penal e da Lei 9.613/98. Não é o caso de afastar a medida assecuratória incidente sobre os bens, porquanto o recorrente não trouxe aos autos os devidos esclarecimentos acerca da comprovação de suas alegações, além de ser da essência das medidas cautelares tentar resguardar tudo aquilo que possa ser considerado proveito de crime.



    4. Imprescindível a comprovação da origem do patrimônio restrito e da capacidade financeira legítima do apelante e da investigada (sua ex-cônjuge), com o fim de evidenciar a licitude do capital sequestrado, dado esse imprescindível para o levantamento da medida assecuratória. 



    5. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito à meação pressupõe a aquisição lícita dos bens. "Não há falar em reserva de meação sobre bens passíveis de sequestro" (ARE 1379215, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 30/06/2022, Publicação: 04/07/2022).



    6. As dúvidas a respeito da origem lícita dos bens acautelados aliadas aos indícios veementes de que se tratem de produto/proveito do crime também impedem o acolhimento do pedido subsidiário de substituição dos bens restritos.



    7. Desprovimento da apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, XLV, XLVI e LVII; 170, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Com efeito. De acordo com a documentação acostada em processos correlatos, verifica-se o casal contraiu matrimônio em 01/11/2003, optando pelo regime de comunhão parcial de bens. A casa em questão já havia sido construída a época das medidas de sequestro e arresto, sendo que, pelo regime de bens adotado, DESIRRE era proprietária de 50% desse imóvel, descontados eventuais valores incomunicáveis empregados na construção.



    Dessa forma, a proposta de prestação de caução correspondente apenas à metade dos valores adimplidos pelos lotes das matrículas 74.609 e 74.610 até a data do divórcio, excluindo a residência, está aquém da meação da ré constrita judicialmente. Sendo assim, não há como acolher as alegações do embargante.



     Nesse sentido, o Ministério Público Federal, em seu parecer, bem sintetizou as circunstâncias que permearam a constrição, salientando a impossibilidade de levantamento das medidas assecuratórias, conforme trechos que a seguir reproduzo e, desde já, adoto como fundamento:



    Inicialmente, rememora-se que a constrição dose bens em questão foi determinada nos autos do Sequestro – Medidas Assecuratórias 5044032- 42.2013.4.04.7100 (Eventos 7, 72 e 107) em razão dos fortes indícios de que teriam sido adquiridos por DESIRRE BITENCOURT PACHECO, com valores provenientes das atividades criminosas investigadas no âmbito da Operação Churning (IPL 5035650-60.2013.4.04.7100), que objetiva apurar a prática, em tese, de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional perpetrados pelos titulares de D&F AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. (DF TRADE) e de PRICE AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA. (PRICE INVESTIMENTOS). 



    O arresto também foi decretado pelo Juízo a fim de possibilitar o futuro ressarcimento das vítimas - estimado em mais de dezessete milhões de reais - e o pagamento de penas pecuniárias, em caso de condenação. Nada obstante, nos termos do art. 130, do CPP, o sequestro poderá ser embargado pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé. 



    Assim, os embargos de terceiro são uma ação de conhecimento que tem objetivo livrar da constrição judicial injusta bens que foram apreendidos em um processo no qual o seu proprietário ou possuidor não é parte. Verifica-se que o fato dos bens terem sido transferidos integralmente para o embargante, em acordo de divórcio, não afasta a decretação de indisponibilidade dos mesmos, especialmente quando esses já possuíam o gravame antes mesmo da realização do acordo. 



    Além disso, não existe nos autos comprovação da origem lícita dos recursos, conforme já salientado na decisão acima transcrita, além da necessidade de se resguardar eventual reparação de danos e pagamento de prestações pecuniárias vinculadas à outra ação penal a que responde a acusada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente